Tribunal: TJDFT
Processo: 0739747-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS E LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE SALDO DEVEDOR. MATÉRIA AFETADA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1290/STF). SUSPENSÃO NACIONAL DETERMINADA PELO STF. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. VÍCIOS OMISSIVOS. NÃO CONFIGURADOS. PREQUESTIONAMENTO.ART. 1.025 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CONFIGURADO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por instituição bancária ré contra acórdão da 8a Turma Cível que, em ação de liquidação individual de sentença coletiva referente à correção monetária de cédulas de crédito rural, objeto do Tema Repetitivo n. 1290/STF, cassou a r. sentença recorrida e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissões quanto à possibilidade de suspensão do processo por conveniência do juízo e à preservação do direito de nova propositura da demanda em caso de decisão favorável no tema repetitivo paradigma; e (ii) definir se os embargos configuram recurso manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do CPC, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
4. O v. acórdão recorrido apresenta fundamentação clara, completa e ancorada na doutrina e precedentes desta e. Corte de Justiça, tendo analisado todas as questões suscitadas no recurso de apelação, fazendo consignar a compreensão de que a resolução liminar do processo sem deliberação de mérito contraria a necessidade de preservação dos direitos do autor, além de não observar a determinação de suspensão de todos os processos pendentes exarada pelo e. STF no RE 1.445.162/DF (Tema n. 1290).
5. A mera insatisfação com a decisão judicial ou o intuito de rediscutir matéria já decidida não justifica a interposição de embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
6. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. Precedentes.
7. A oposição de embargos de declaração desprovidos de fundamento válido, com o objetivo de prolongar o trâmite processual, caracteriza intuito protelatório, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. 7.1. A indexação percentual da multa foi substituída por arbitramento em meio salário-mínimo, pelo critério da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Teses de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida e devidamente fundamentada.
2. A oposição de embargos de declaração com caráter protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1685844, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela; TJDFT, Acórdão 1719543, Rel. José Firmo Reis Soub; TJDFT, Acórdão 1712222, Rel. Diaulas Costa Ribeiro.